Tribunal: STF
Processo: RE 1605587
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. RESIDÊNCIA MÉDICA. CIRURGIA GERAL. ALTERAÇÃO DO REGRAMENTO. CNRM. PROGRAMA PRÉ-REQUISITO EM ÁREA CIRÚRGICA BÁSICA. CONCESSÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CIRURGIA GERAL À AUTORA. DESCABIMENTO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, em ação ordinária, confirmou a tutela provisória de urgência anteriormente deferida e julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a nulidade do art. 3º da Resolução n° 48/2017 e da Resolução n° 02/2021, ambos da CNRM, gerando a repristinação da Resolução nº 02/2006, assegurando-se a expedição do certificado de Cirurgia Geral em nome da autora.
2. Em suas razões de apelação, a ré alega que: a) a Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM detém competência para definir os requisitos para ingresso nos programas de residências médicas, bem como acerca do próprio credenciamento das instituições que poderão ofertar tais programas; b) com a alteração promovida pela Resolução CNRM nº 48/2018, o PRM em cirurgia geral passou a ter duração de 3 anos e surgiu o Programa Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica, pré-requisito para ingresso nas especialidades cirúrgicas, constituído pelos ciclos R1 e R2 constantes na matriz de competências em cirurgia geral e que não confere o título de especialista em cirurgia geral, mas apenas um certificado de competência para atuação em procedimentos cirúrgicos básicos que pode ser utilizado para aproveitamento em programas de residência médica em outras especialidades compatíveis, mediante ingresso através de processo seletivo, por prazo de até 5 anos a partir da emissão do certificado, conforme dispõem o art. 3º da Resolução nº 48/2018 e o art. 2º da Resolução nº 2/2021 da CNRM; c) quando voluntariamente prestou o processo seletivo para a área de cirurgia básica, e não para cirurgia geral, a autora tinha conhecimento das condicionantes respectivas, inclusive quanto à impossibilidade de conferência do título de especialista, não havendo quebra da expectativa de direito ou da proteção à confiança e devendo ser respeitada a vinculação ao instrumento convocatório; d) o deferimento do pleito para que seja concedido o título de cirurgiã geral após os dois anos de residência em cirurgia básica acarreta grave ofensa ao princípio da igualdade, uma vez que se criam duas espécies de médicos cirurgiões gerais (aqueles que cursaram 2 (dois) anos e conseguiram o título por via judicial e aqueles que devidamente cursam os 3 (três) anos atualmente exigidos); e e) as instituições não possuem vagas suficientes para que se atenda a migração de programas de cirurgia básica, não sendo possível acolher o pedido de que seja ofertada vaga para cursar o terceiro ano de residência em cirurgia geral.
3. De acordo com a Lei nº 6.932/81, a residência médica é modalidade de ensino de pós-graduação, destinada aos profissionais formados em Medicina, cujo acesso se dá única e exclusivamente por meio de processo seletivo, a ser conduzido pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), sendo este o órgão responsável pela coordenação e estruturação do referido Programa de Residência Médica (PRM) e competente para estabelecer todo o regramento relativo ao programa de residência médica, incluindo os pré-requisitos necessários para o acesso a tais programas, conforme os termos dos Decretos de nº 80.281/1977 e nº 7.562/2011. Com efeito, se a referida Comissão detém a competência necessária para estabelecer quais as regras necessárias para ingresso nos programas de residência médica, a criação do Programa Pré-requisito na Área Cirúrgica Básica, que nada mais é do que uma das etapas exigidas para ingresso nos programas de residência médica em diversas especialidades, não foge à competência da CNRM.
4. Ademais, a parte autora espontaneamente ingressou no programa de cirurgia básica em 2020 mediante aprovação em processo seletivo regido pelo edital de 11/10/2019, ou seja, participou do processo seletivo e voluntariamente optou por concorrer às vagas do programa pré-requisito em cirurgia básica e não às de residência em cirurgia geral posteriormente à edição da Resolução CNRM nº 48/2018, mostrando-se despropositada a alegação no sentido de que a autora não sabia como seria o programa de cirurgia básica, ou seja, não tinha ciência de que não receberia o título de cirurgiã geral, inexistindo margem para se pressupor que ela teve frustrada uma expectativa legítima e que foram violados os primados da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé objetiva.
5. Estabelecidas tais premissas, não há respaldo para que se confira à autora o título de especialista (RQE) em cirurgia geral, eis que, a despeito de haver identidade entre os ciclos R1 e R2 dos dois programas, falta ao médico que se submete ao programa de cirurgia básica o ciclo R3 exigido àqueles que cursam o programa de residência em cirurgia geral conforme regulamentação vigente à época do ingresso.
6. De mais a mais, embora tenha sido decidido em plenária da CNRM, realizada em março de 2021, que não seriam oferecidas vagas para o programa pré-requisito em cirurgia básica a partir de 2022 e que tal programa deixaria de existir após a última turma o concluir em fevereiro de 2023, ficou assegurado aos concluintes das turmas o recebimento de certificado de aquisição de competências, com validade para inscrição em concursos de residência médica por um período de 5 (cinco) anos após a expedição. Dessa forma, a alegação de que o programa de cirurgia básica não tem serventia alguma se revela precipitada, valendo sublinhar que eventuais irregularidades cometidas pelas instituições ao não aceitarem o certificado em questão para fins de ingresso dos profissionais nos programas de residência para as especialidades compatíveis deve ser objeto do manejo das vias processuais adequadas em face de quem deva responder pelo potencial ilícito praticado em detrimento dos médicos.
7. Sublinhe-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Regional tem se mostrado uníssona em reputar legítimas as alterações promovidas pela CNRM através das resoluções atacadas no caso, inclusive no que concerne ao prazo de validade de 5 anos do certificado para fins de aproveitamento em programas de residência médica em outras especialidades compatíveis (PROCESSO Nº: 0803507-42.2021.4.05.8400 - APELAÇÃO CÍVEL, RELATOR: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto - 4ª Turma, Assinatura: 10/09/2022; PROCESSO Nº: 0803584-42.2021.4.05.8500 - APELAÇÃO CÍVEL, RELATOR: Desembargador Federal Francisco Roberto Machado - 1ª Turma MAGISTRADO CONVOCADO: Desembargador(a) Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho, Assinatura: 18/7/2022; PROCESSO Nº: 0803585-27.2021.4.05.8500 - APELAÇÃO CÍVEL, RELATOR: Desembargador Federal Leonardo Carvalho - 2ª Turma, Assinatura 30/6/2022).
8. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença recorrida, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, revogando-se a liminar concedida pelo juízo de primeiro grau e, por via de consequência, tornar sem efeito o certificado de cirurgia geral expedido em prol da autora no curso da ação em face do cumprimento da referida liminar. Indevida a manutenção do certificado em questão conforme postulado pela autora em contrarrazões. Além de ela não preencher os pré-requisitos necessários ao recebimento do título de cirurgiã geral, o STJ possui o entendimento de que a teoria do fato consumado não se aplica a situações amparadas por medidas de natureza precária, a exemplo de liminar e antecipação de tutela, entendimento este que se revela ainda mais acertado quando não se está diante de situação efetivamente consolidada no tempo e quando a não restauração do estado das coisas anterior à liminar/antecipação concedida tem o potencial de gerar prejuízo público/social superior àquele porventura infligido à parte, cenário que se amolda ao caso dos autos.
9. Apelação provida, com a inversão do ônus de sucumbência.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e XIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente